Tribunal: STF
Processo: RE 1444802
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não ficou demonstrado nos autos. Precedentes. 



    2. Agravo interno não provido.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput, II e IX, da CF, bem como ao Tema 784/STF.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão ora debatida (RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 784). Na análise do mérito, o Plenário fixou a seguinte tese: 



    o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    5. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que não houve preterição na nomeação de candidatos, nos seguintes termos:



    [...] da documentação acostada nos autos, não é possível afirmar que as contratações temporárias existentes se deram de forma irregular, para ocupar cargos vagos de provimento efetivo, surgidos no decorrer do certame, posto que o documento de fls. 186 se refere a existência de funções vagas e extensão de carga horária, o que não implica preterição de candidato aprovado em concurso, pois não se confundem com cargos vagos: 



    Quantitativo de funções - PEB - Língua Portuguesa - município de Matozinhos: 09 designados em função vaga. 



    Quantitativo de funções - PEB - Língua Portuguesa - município de Matozinhos: 02 Efetivos. (Extensão de carga horária) 



    Dito isso, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, tendo em vista que o recorrente foi aprovado na 22º colocação no concurso para Professor de Educação Básica de Língua Portuguesa (Município de Matozinho), ou seja, fora das 6 (seis) vagas prevista no edital, e não logrou demonstrar que as contratações temporárias existentes se deram de forma irregular, para ocupar cargos vagos de provimento efetivo, surgidos no decorrer do certame, de forma que não se pode afirmar ter havido a alegada preterição ou qualquer outra causa que convolasse suas meras expectativas em direito subjetivo à pretendia nomeação.



    Soma-se a isso o fato de que "a paralela a contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos" (AgInt no RMS 50.147/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/06/2016).



    [...]



    6. Para dissentir dessas conclusões para chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, seria necessária uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso público, providência inviável em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF). Nesse sentido, veja-se a ementa do AI 788.628-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS A SEREM PREENCHIDOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PESSOAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DA SITUAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE HOUVE PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. DIREITO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao entendimento de que existem cargos vagos a serem preenchidos, bem como de que houve a contratação de servidores comissionados e temporários pela Administração, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, e seria imprescindível a análise de norma infraconstitucional local (Lei Estadual 15.745/2006), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.



    II - O STF possui orientação no sentido de que a contratação em caráter precário, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual foi promovido concurso público, implica em preterição de candidato habilitado, quando ainda subsiste a plena vigência do referido concurso, o que viola o direito do concorrente aprovado à respectiva nomeação. Precedentes.



    III - Agravo regimental improvido.



    7. Cumpre registrar que o Tribunal de origem assentou que:



    [...] invocado art. 10 da Lei Estadual 10.254/1990, além de dizer respeito a candidatos aprovados dentro das vagas previstas no certame, não tem o condão de alterar o entendimento supra, diante, como dito, da ausência de comprovação da ilegalidade da contratação temporária e, por conseguinte, da alegada preterição.



    8. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



     Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator